Tribunal: TJDFT
Processo: 0705915-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705915-30.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLENE VIEIRA DA SILVA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO C6 S.A., BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Verifica-se que o despacho de id 44073930 foi omisso quanto ao prazo para manifestação de Marlene Vieira da Silva Santos acerca da preliminar suscitada em contrarrazões. O sistema registra que foi concedido o prazo de cinco (5) dias. Considerado o prazo de quinze (15) dias para apresentação de contrarrazões, demonstra-se razoável que a parte contrária tenha o mesmo prazo para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade suscitada nelas. Ante o exposto, reabra-se o prazo para manifestação de Marlene Vieira da Silva Santos. Estabeleço o prazo de dez (10) dias, visto que já concedidos cinco (5) dias para manifestação. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator